Tribunal: TJDFT
Processo: 0711857-84.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO INTERNACIONAL. MAU TEMPO. FORTUITO EXTERNO NÃO COMPROVADO. CHEGADA AO DESTINO COM 34 HORAS DE ATRASO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. OFENSA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Aduziu a autora ter viajado para Buenos Aires a trabalho, com retorno ao Brasil previsto para o dia 12/11/2019 às 04h35min, todavia o embarque sofreu um atraso de 3h, tendo os passageiros permanecido dentro da aeronave por mais 4h30min. Alegou que a decolagem não foi autorizada e que o voo foi remarcado para as 17h35min, contudo, próximo de meia noite, o voo foi cancelado e remarcado para o dia seguinte às 12h, tendo que pernoitar no saguão do aeroporto, pois a ré não forneceu hospedagem, mas tão somente um lanche e duas refeições de péssima qualidade, não tendo prestado qualquer outra assistência. Requereu reparação por danos materiais e morais.
2. Trata-se recurso (ID 20501092) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condená-la a pagar à autora a quantia de R$37,18, referente aos danos materiais, e R$4.500,00, a título de reparação por danos morais.
3. Nas razões recursais, afirma que o voo contratado foi cancelado em razão das condições meteorológicas desfavoráveis (caso fortuito) para efetivação da decolagem, sendo necessária a reacomodação da passageira em outro voo no dia seguinte, fornecendo-lhe a devida assistência material. Alega que a alteração da malha aérea se deu por motivo de força maior, tratando-se de uma das excludentes de responsabilidade. Aduz que o dano material deve ser comprovado, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Assevera não ter praticado qualquer ato ilícito capaz de ensejar reparação por dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Por fim, alega que o valor fixado carece de razoabilidade e proporcionalidade frente ao difícil cenário socioeconômico vivenciado atualmente em decorrência da pandemia causada pelo COVID-19. Pugna pela reforma da sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, reduzir o “quantum” indenizatório.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. No caso, verifica-se que a empresa ré/recorrente não se desincumbiu de comprovar que o novo cancelamento do voo, com previsão de partida às 17h35m, em que a autora/recorrida teria sido reacomodada, se deu em virtude de caso fortuito (condições climáticas desfavoráveis), o que poderia ter sido feito, por exemplo, com a apresentação do boletim oficial acerca do mau tempo (art. 373, II, CPC).
6. No caso, o dano material deve corresponder à efetiva redução patrimonial experimentada, por efeito direto e imediato da irregular prestação de serviço. Logo, correta a sentença que condenou a ré/recorrente ao ressarcimento da quantia de R$ 37,18, despendida pela autora/recorrida para complementar o voucher de alimentação fornecido pela empresa demandada, devidamente comprovada por meio dos documentos de ID 20501063 e ID 20501064.
7. O dano moral, por sua vez, decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, CF).
8. Na hipótese, o descumprimento do contrato de transporte aéreo (atraso e reacomodação em voo somente no dia seguinte) provocou angústia e frustração à consumidora, porquanto ficou impossibilitada de seguir para o destino esperado na data e no horário previamente estipulados, ocasionando situações de angústia e desconforto, o que lhe causou abalo à honra subjetiva. Assim, ferido algum dos atributos da personalidade, resta caracterizado o dano moral.
9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré/recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
10. Em que pese a recessão econômica decorrente da pandemia ocasionada pelo vírus Sars-COV-2, o valor arbitrado pelo juízo monocrático (R$4.500,00) não se mostra excessivo, tampouco há suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a redução do valor da indenização estipulado na sentença.
11. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do “quantum” na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.
12. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.